Tribunal: TJPA
Processo: 0803539-31.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803539-31.2020.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803539-31.2020.8.14.0015

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ESCLARECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença favorável ao Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA sobre veículo de sua propriedade, em razão da imunidade tributária constitucional e da perda total do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em esclarecer a fundamentação relativa à perda total do veículo como causa de afastamento do fato gerador do IPVA, do qual o julgado recorrido incorreu em omissão no corpo do voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito.

4.

A menção à perda total do veículo na ementa do acórdão recorrido foi descritiva, não constituindo fundamento exclusivo da decisão, a qual se baseou na imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/1988.

5.

A perda total do veículo encontra comprovação em sentença transitada em julgado na Ação Declaratória nº 0001494-25.2009.8.14.0015, reconhecendo a inutilização econômica do bem e afastando o fato gerador do IPVA.

6.

A imunidade tributária aplica-se a bens vinculados às finalidades essenciais da entidade, comprovada pelo CEBAS, sendo que a perda do bem não afasta a imunidade já reconhecida.

7.

Não se confunde imunidade constitucional com isenção legal; a primeira afasta a própria competência tributária, não gerando obrigação principal nem acessória (art. 175, I, CTN, inaplicável à imunidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social abrange o IPVA incidente sobre veículos de sua propriedade, desde que cumpridos os requisitos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c" e § 4º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTN, arts. 113, § 2º, e 175, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23.02.2017; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA sobre veículo pertencente à instituição, diante de sua imunidade tributária e da perda total do bem em razão de sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal alcança o IPVA incidente sobre veículos de entidade beneficente de assistência social; (ii) estabelecer se a perda total do veículo afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura imunidade tributária às instituições de assistência social sem fins lucrativos, impedindo a cobrança de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços, desde que cumpridos os requisitos legais (CF/1988, art. 150, VI, "c").

4.

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) comprova que a apelada atende às exigências legais para fruição da imunidade, afastando a exigibilidade do IPVA sobre o veículo.

5.

Além disso, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor passível de uso, de modo que a perda total do bem, devidamente comprovada, inviabiliza a incidência do tributo.

6.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a imunidade tributária deve ser reconhecida independentemente de regulamentação infraconstitucional, desde que preenchidos os requisitos constitucionais.

7.

Diante da imunidade tributária da apelada e da inexistência do fato gerador do tributo, a manutenção da execução fiscal revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social abrange o IPVA incidente sobre veículos de sua propriedade, desde que cumpridos os requisitos legais.

2.

A perda total do veículo afasta a incidência do IPVA, por inexistência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23.02.2017; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, inicialmente, a nulidade do julgado por falta de fundamentação, aduzindo que não houve enfrentamento de argumentos constantes do recurso de apelação, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Defende que, por força do contraditório substancial e do princípio da cooperação, impõe-se ao julgador analisar de maneira pormenorizada todos os argumentos aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada.

Aponta, como questão central, vício de fundamentação quanto ao alegado perdimento do veículo, afirmando que o acórdão menciona essa circunstância nas “questões em discussão”, nas “razões de decidir” e na “tese de julgamento”, mas não indica qualquer documento que a comprove, tampouco apresenta fundamentação sobre o ponto. Ressalta que, na apelação, o Estado havia afirmado que a parte autora deixou de apresentar tal prova na inicial, sendo imprescindível a correção do julgado para retirar essa referência ou, alternativamente, fundamentar adequadamente a conclusão.

No tocante ao prequestionamento, o embargante requer manifestação expressa sobre a alegada violação aos seguintes dispositivos: a) art. 150, VI, “c”, e §4º, da Constituição Federal, segundo o qual a imunidade tributária relativa ao IPVA se restringe a bens vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiária e b) art. 113, §2º, e art. 175, parágrafo único, do CTN, no sentido de que o descumprimento de obrigações acessórias pode afastar a caracterização da imunidade ou isenção, além de inviabilizar a fiscalização tributária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeito infringente, a fim de suprir as omissões e contradições apontadas e modificar o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um
error in procedendo
que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

O ponto central de insurgência é a ausência de qualquer fundamentação no voto quanto ao alegado perdimento total do veículo, circunstância que teria afastado a incidência do IPVA. Destaca que o perdimento do bem é mencionado na ementa em “Questão em discussão”, “razões de decidir” e do “Dispositivo e tese”, no entanto não há no voto qualquer linha de fundamentação neste sentido.

De fato, assiste razão ao embargante, de modo que passo a esclarecer os fundamentos do julgado.

De início, frisa-se que a ausência de menção expressa, no corpo do voto, a fato que foi registrado apenas na ementa, no caso, a perda total do bem, não configura, por si só, vício capaz de ensejar a nulidade do julgamento.

Isso porque tal circunstância, embora incontroversa e juridicamente relevante, não constituiu fundamento exclusivo ou determinante para a solução da lide. A referência à perda total do automóvel foi lançada na ementa de forma meramente descritiva, sem que tal elemento tenha sido utilizado como razão de decidir. O acórdão embargado apoiou-se, essencialmente, na aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Todavia, a fim de evitar qualquer dúvida interpretativa e preservar a estrita correspondência entre a ementa e a fundamentação, procede-se à análise do argumento do Estado no sentido de que a interessada não apresentou comprovante de perdimento do bem, alegadamente sinistrado.

No ponto, constata-se que o perdimento do bem encontra-se devidamente comprovado por meio da sentença proferida na Ação Declaratória nº 0001494-25.2009.8.14.0015, confirmada em segunda instância e transitada em julgado, a qual reconheceu a perda total do automóvel VW/Kombi. Tal prova, oriunda de processo anterior com instrução probatória própria, embora não se confunda com o pedido formulado na presente demanda, revela-se idônea para demonstrar, de forma inequívoca, que o veículo deixou de existir como bem economicamente utilizável, afastando, por conseguinte, o fato gerador do IPVA.

Quanto à alegada restrição da imunidade ao patrimônio vinculado às finalidades essenciais (art. 150, VI, c, e § 4º, da CF), o acórdão expressamente aponta que o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da apelada comprova o atendimento aos requisitos constitucionais. Ademais, o veículo em questão estava incorporado ao patrimônio da instituição até a sua perda total, razão pela qual não há violação ao § 4º do art. 150. A perda do bem apenas reforça a inexistência de fato gerador do IPVA, não afastando a incidência da imunidade previamente reconhecida.

De outro lado, quanto à alegada violação aos arts. 113, § 2º, e 175, parágrafo único, do CTN, observa-se que o Estado confunde a obrigação principal, inexigível no caso em razão da imunidade e da ausência de fato gerador, com as obrigações acessórias, além de equívoco quanto à distinção conceitual entre isenção e imunidade.

A
imunidade tributária
tem natureza constitucional e exclui, desde a origem, a própria competência tributária do ente federado para instituir determinado tributo. Já a
isenção
é instituto infraconstitucional, concedido por lei, que afasta a exigibilidade do crédito tributário apenas após constituído o tributo em tese.

O art. 175, I, do CTN trata da
isenção
, e não da imunidade. Tanto que o dispositivo está na Parte Geral do Código, sob o título “Exclusão do Crédito Tributário”, ao lado da anistia, e seu
parágrafo único
preserva o cumprimento das obrigações acessórias quando há exclusão
legal
do crédito, mas não se refere expressamente à hipótese de imunidade constitucional.

Assim, no presente caso, como o acórdão reconheceu a imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF, não há que se falar em obrigação acessória decorrente da obrigação principal, pois esta sequer nasce. Qualquer penalidade vinculada à obrigação principal, como a multa por suposto inadimplemento do IPVA, perde fundamento jurídico, não havendo espaço para a subsistência da exigência com base no art. 175, parágrafo único, do CTN.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração e dou-lhes provimento
, sem efeito modificativo, apenas e tão somente para esclarecer a questão impugnada pelo embargante, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025